Tribunal: TJDFT
Processo: 0745092-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745092-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: VIA VENETO ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação revisional de contrato de locação ajuizada contra o agravante por VIA VENETO ROUPAS LTDA, pela qual deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela formulado para agravada, determinando a redução do aluguel para 80% (cinquenta por cento) do valor atualizado devido ao condomínio agravante, por constatar indícios de desproporção do valor atual da obrigação locatícia. O agravante alega, em síntese, que não foi apresentada justificativa plausível para o arbitramento de aluguel provisório, estando a decisão agravada amparada em parecer técnico unilateral, e, portanto, sem valor probatório. Alega que não é permitido ao locatário pedir a revisão de aluguéis, o que é facultado pelo art. 72, § 4o, da Lei no 8.245/91 apenas ao locador, e destaca que “...mesmo que fosse cabível tal pleito, não se pode admitir uma redução no valor do aluguel atualmente vigente, tomando-se por base unicamente um estudo unilateral encomendado pela própria Agravada para o fim de atender os seus interesses, dotado de parcialidade e, além disso, elaborado com base em elementos comparativos que sequer se sabe se são adequados para a apuração do locativo sub judice.” Impugna avaliação proposta no parecer técnico da agravada, argumentando que utilizou fontes parciais e não confiáveis para apurar o valor do aluguel em outras unidades do Shopping Iguatemi, pois obtidas perante terceiro, indicado como Amaral d’Avila Engenharia de Avaliações. Destaca que as outras lojas adotadas para fins comparativos não possuem a mesma avaliação a loja ocupada pela agravada, aduzindo que o parecer técnico juntado à inicial desconsidera a diferença entre os andares de instalação das lojas comparadas, e conclui que “...referido estudo unilateral da Agravada não se mostra adequado para aferição do justo valor do aluguel sub judice e, portanto, de nada serve para embasar o seu pedido de fixação de provisório a fim de reduzir o locativo atualmente praticado.” Colaciona jurisprudência e defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, destacando apenas a relevância da argumentação sustentada no recurso. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o indeferimento do pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada. Preparo regular no ID 1 65414193 - Pág. 786/787. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cumpre consignar, inicialmente, ser improcedente a alegação de que não é permitido ao locatário ajuizar ação de revisão de aluguéis, o que defende o agravante ser facultado pelo art. 72, § 4o, da Lei no 8.245/91 apenas ao locador. Trata-se de alegação impertinente, pois o dispositivo legal mencionado pelo agravante trata da contestação do locador em ação renovatória do contrato de locação, o que não guarda qualquer pertinência com o objeto do processo de origem, que trata de ação de revisão do valor da locação, amparada no art. 68, II, ‘b’, da Lei no 8.245/91, que assegura o direito de ação ao locatário e permite o arbitramento de aluguéis provisórios, desde que observado o limite de 80% (oitenta por cento) do valor originalmente contratado, in verbis: Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: I - além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; A decisão agravada reputou presentes indícios que corroboram com a alegação sustentada na petição inicial, no sentido de que o valor da locação atingiu valor desproporcional ao longo da ralação contratual, pela incidência de índices elevados de reajuste, e concedeu a tutela de urgência reclamada pela agravada, fixando os aluguéis provisórios de acordo com o limite de 80% (oitenta por cento) do valor original da locação, previsto no art. 68, II, ‘b’, da Lei no 8.245/91. Quanto à presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência à agravada, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. No caso dos autos, abstraídas quaisquer considerações exaurientes a respeito do valor adequado para continuidade do contrato de locação, é necessário considerar ser notório que o índice IGP-M/FG, adotado para correção mensal da locação entre as partes, teve majoração exponencial nos últimos anos, especialmente entre os anos de 2020 e 2021, período em apresentou fator acumulado de quase 40% (quarenta por cento). Ademais, a agravada trouxe aos autos parecer técnico que apresenta dados comparativos entre o valor da locação discutida em juízo e de outras lojas no mesmo Shopping Iguatemi, o que evidencia possível desproporção do valor atual dos locatícios impugnados. No que se refere à impugnação do valor probatório do parecer técnico apresentado pela agravada, de fato, trata-se de prova produzida unilateralmente, que pode ser contestada e afastada, ou ter seu conteúdo confirmado durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Mas não há óbice para que as informações presentadas na petição inicial com base no referido documento sejam levadas em consideração para aferição da verossimilhança das alegações da agravada, apenas para análise de pedido de tutela de urgência, na forma do art. art. 300 do CPC. Por fim, quanto ao periculum in mora, verifica-se que a agravada alega na petição inicial, e noticiou ao agravante por notificação judicial prévia, que a manutenção do aluguel em valor supostamente desproporcional poderia impedir a continuidade de suas operações comerciais no local. O agravante, de sua parte, não apresentou no agravo de instrumento qualquer argumento para justificar a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, como exige o art. 995 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, mostra-se, em uma primeira vista, adequada e razoável a solução apresentada pela decisão agravada, reduzindo o valor do aluguel de forma provisória, dentro do limite estabelecido pelo art. 68, II, ‘b’, da Lei no 8.245/91, visando a preservação do contrato, enquanto não há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão do ato resistido vindicada pelo agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator